Tribunal: TJPA
Processo: 0806997-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806997-04.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: GEORGE PINTO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIO MÉDICO. DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 5º, XXXIII, DA CF/88). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR MÁXIMO DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme narrado no recurso, o juízo
a quo
determinou ao Estado do Pará o fornecimento do prontuário médico do genitor do agravado no prazo de 72 horas, cominando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2.

A pretensão do agravado está amparada pelo direito à informação, consagrado no art. 5º, XXXIII, da CF/88, e a documentação anexada à sua inicial comprova que houve requerimento administrativo prévio, o que afasta de pronto o argumento do agravante quanto à ausência de interesse de agir.

3.

Apesar de ser cabível e adequada a concessão da tutela de urgência no presente caso, eis que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, o valor das astreintes merece ser reduzido, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

4.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor máximo das astreintes ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém nos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova proposta por George Pinto Gonçalves.

O agravante se insurge contra decisão que concedeu tutela de urgência ao agravado e determinou que o Estado do Pará fornecesse o prontuário médico de seu genitor no prazo de 72 (setenta e duas) horas, arbitrando multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões do recurso, alega que não houve requerimento administrativo prévio por parte do agravado, o que denota a ausência de interesse de agir.

Ademais, afirma que o prazo estabelecido para cumprimento da decisão é exíguo e exorbitantes as astreintes, sendo necessária sua redução e limitação.

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, o seu total provimento.

Em decisão monocrática (ID 3404276), deferi o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de regularmente intimado, o agravado não apresentou Contrarrazões (ID 3633669).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer manifestando-se pelo parcial provimento do recurso (ID 3879915).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência ao agravado, a fim de que seja afastada, ou, alternativamente, reduzida a multa arbitrada, e estendido o prazo para cumprimento da obrigação, a, no mínimo, 02 (dois meses).

Conforme narrado no recurso, o juízo
a quo
determinou ao Estado do Pará o fornecimento do prontuário médico do genitor do agravado no prazo de 72 (setenta e duas) horas, cominando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na hipótese de descumprimento (ID 18003246 dos autos de origem).

Importa destacar que a pretensão do agravado está amparada pelo direito à informação, consagrado no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Ademais, a documentação anexada pelo agravado à sua inicial comprova que houve requerimento administrativo prévio (ID 17857015 e ID 17857016 dos autos de origem), o que afasta de pronto o argumento do agravante quanto à ausência de interesse de agir.

Apesar de ser cabível e adequada a concessão da tutela de urgência no presente caso, eis que preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
[1]
, entendo que o valor das astreintes merece ser reduzido, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, levando em consideração as especificidades do caso, bem como o direito tutelado, concluo que a multa arbitrada deve ser limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, contudo, seu valor diário em R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como o prazo para cumprimento em 72 (setenta e duas) horas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor máximo das astreintes ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)

Belém, 02/08/2021